Tribunal: TJMT
Processo: 1014163-15.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014163-15.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUIZA DE ALMEIDA - CPF: 627.422.801-20 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1014163-15.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Maria Luiza De Almeida

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DEFESA INSTRUÍDA COM RELATÓRIOS ONDE CONSTA UM PEDIDO DE RELIGAÇÃO DA UNIDADE PELA FILHA DA RECLAMANTE. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PEDIDO CONTRAPOSTO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se na inicial a consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes em relação à UC nº 2021560-4 instalada na Rua Dom Bosco, 1516, Q42, L15, Parque das Nações, Rondonópolis e, consequentemente, a responsabilidade pelos débitos questionados nos valores de R$ 555,81 e R$ 3.103,74, disponibilizados em 23/01/2019 e 23/02/2019, contudo, na defesa a Reclamada colaciona relatórios da Unidade Consumidora em que consta um pedido de religação solicitado por Rosana Maria de Almeida, filha da Reclamante. Ademais, em rápida pesquisa no sistema PJE (1017074-63.2020.8.11.0003) constatei a existência de uma ação em nome da referida filha da Reclamante, onde o comprovante de endereço juntado corresponde ao endereço que a UC ora questionada se encontra, portanto, resta evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e, ausente a prova de quitação do débito, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, restando configurada a inadimplência do consumidor. O número do telefone celular que solicitou o restabelecimento da ligação - (65) 99901-1809 - é o mesmo que a sua filha diz não conhecer, cujo endereço constantes nas faturas também é o mesmo.

2. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos não quitados, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral.

3. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
“Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e:Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para condenar a parte reclamante ao pagamento das faturas em atraso, no valor total de R$ 4.580,68 (quatro mil quinhentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do vencimento até o efetivo pagamento e acrescidos de juros de 12% ao ano, contados do vencimento das faturas.””
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021